Tribunal: TJMT
Processo: 1037756-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037756-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), SEDNEY MASCARELLO - CPF: 000.518.039-25 (PACIENTE), EDSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 188.049.699-20 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI ELIAS DOS SANTOS COSTA - CPF: 008.210.331-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DANGHER DA SILVA - CPF: 008.095.039-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias (Polo Cuiabá), no curso de investigação sobre suposta prática de furto qualificado e associação criminosa.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da custódia. No mérito, discutiu-se a ausência de fundamentos concretos que justificassem a medida extrema, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, notadamente os previstos no art. 312 do CPP

e
,
se

a substituição por
medidas cautelares diversas se mostra suficiente e adequada ao caso concreto.

III. Razões de decidir

4. A decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto à necessidade da segregação, limitando-se a argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata dos fatos.

O paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita como agricultor. Tais circunstâncias evidenciam a suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para assegurar os fins do processo penal.

Os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, o que reforça a desnecessidade da prisão como medida excepcional.

A ausência de atos do paciente que indiquem risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal fragiliza a tese da imprescindibilidade da prisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem concedida para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justificando quando o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e responde por crime sem violência ou grave ameaça.

2. É cabível a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP quando suficientes e adequadas ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 892.289/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 30.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037756-72.2025.8.11.0000

PACIENTE: SEDNEY MASCARELLO
IMPETRANTE: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
SEDNEY MASCARELLO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias [Polo Cuiabá], o qual decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 1000443-86.2025.8.11.0094, em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese:1)a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva;2)a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;3)a adoção de fundamentação genérica, sem a devida individualização da conduta do paciente e desprovida de demonstração concreta do risco que sua liberdade representaria à ordem pública ou à instrução criminal; e4)que o paciente é primário, exerce atividade lícita como agricultor, possui residência fixa e vínculos na comarca, circunstâncias que evidenciariam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, facultando-se ao juízo a imposição das medidas cautelares que entender adequadas (art. 319 do Código de Processo Penal).

Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a tutela antecipatória (ID 324842385).

Juntou procuração, cópias de documentos pessoais e comprovante de residência (ID324842388, 324857350 e 324857351).

O pedido liminar foi deferido por este Relator (ID 325475357
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 328984372
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
denegação
da ordem, na lavra d
a
i. Procurador
a
de Justiça, Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
(ID
329488363
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os fatos investigados teriam ocorrido no Distrito de Nova Fronteira, município de Tabaporã/MT, onde foi registrada a subtração de considerável quantidade de grãos de soja, armazenadas em unidade particular da região.

A apuração preliminar indicou que o crime foi praticado mediante fraude na liberação, transporte e documentação da carga, com a utilização de notas fiscais falsas e desvio direcionado dos caminhões transportadores, os quais teriam sido intermediados por particulares vinculados ao setor agrícola.

Diante das informações colhidas, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados Claudinei Elias dos Santos Costa,
Dangher
da Silva e Sedeney Mascarello [ora paciente], pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Consta que o Ministério Público da Comarca de Tabaporã, em um primeiro momento, manifestou-se favoravelmente ao pleito prisional.

Contudo, ante a presença de indícios que poderiam indicar a configuração de organização criminosa, o Juízo local determinou nova oitiva ministerial, sobre a qual sobreveio requerimento de declínio de competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, especializada em delitos praticados por organizações criminosas.

Reconhecendo a existência de elementos mínimos para caracterização da hipótese prevista no art. 1o da Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Tabaporã determinou a remessa dos autos ao Juízo especializado da Capital.

Entretanto, já no Núcleo de Justiça 4.0 [Juiz das Garantias], o Ministério Público manifestou-se contrariamente à competência daquela unidade, sustentando que os elementos informativos colhidos não caracterizariam organização criminosa, mas sim associação criminosa simples, cuja competência seria da comarca de origem.

Diante da controvérsia, o
j
uízo suscitou conflito negativo de competência, ainda pendente de solução definitiva.

O Tribunal de Justiça, contudo, atribuiu ao juízo suscitante a incumbência de, em caráter excepcional e provisório, adotar as providências urgentes necessárias, até a definição da jurisdição competente.

Nesse contexto, em 17/10/2025, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva de Sedeney Mascarello, com base nos seguintes argumentos:

“(...) No que tange à presença do fumus commissi delicti, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, notadamente os seguintes documentos: Boletim de ocorrência n° 2025.152950, Termos de declarações n° 2025.8.114132, n° 2025.8.114220, n° 2025.8.114265, n° 2025.8.133537, n° 2025.8.133577 Relatório de investigação n° 2025.13.61091.

A análise desses elementos, em seu contexto, reforçam
a linha investigativa quanto à possível participação coordenada dos investigados CLAUDINEI, DANGHER e SEDNEY MASCARELLO em um esquema de subtração e escoamento ilícito de grãos de soja armazenados em armazém da região.

De acordo com o relatório n° 2025.13.61091, no dia 07 de abril de 2025,
DANGHER
encaminha o seguinte áudio ao investigado
CLAUDINEI:

DANGHER:
“
(...) Se
o Sedney passar la
os troco
me avisa, daí tu não passa na minha conta, vou te passar o número da Cris daí vamo ve quanto que tem la, soma aí pra ver quanto vc tem que passar ainda certinho, daí tu me avisa que daí vou fazer uma maracutaia(...)"

CLAUDINEI:
“(...)Não beleza, eu mandei mensagem para o Sedney mas ele não me respondeu não, vamos ver, assim que ele me responder te dou uma posição. (...)Beleza
Dangher
, já somo la de meio dia e te passo certinho o que tem que passar
pra
você, só espera eu chegar em casa meio-dia que vou ver com Sedney se ele ficou de depositar hoje ou amanhã, vamo vê aqui.

DANGHER:
“
(...) Me
liga
pra
falar, não passa por escrito, porque se a Cris chegar a pegar
da problema
. (...)

Os diálogos em questão evidenciam a manutenção de vínculo constante entre os investigados, reforçando os indícios de uma possível associação voltada à prática de subtração de grãos de soja.

(...)

Ainda em conversas datadas de 16 de abril de 2025, verificou-se que
DANGHER
encaminhou um número de CPF utilizado como chave PIX, e, na sequência,
CLAUDINEI
compartilhou essa informação com um terceiro não identificado. Logo após,
CLAUDINEI
encaminhou uma imagem de comprovante de transferência no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, tendo como
origem a conta de
SONEANE PIOLA MASCARELLO
e destinatário o próprio
DANGHER DA SILVA
.

Segundo a Autoridade Policial, a pessoa de
SONEANE PIOLA MASCARELLO
é esposa do investigado
SEDNEY MASCARELLO
, o que reforça a linha investigativa quanto à possível interligação entre os envolvidos e à utilização de contas das esposas para a movimentação e dissimulação de valores de origem possivelmente ilícita.

(...)

Ainda segundo o relatório, a partir da análise dos dados extraídos do aparelho celular de
CLAUDINEI
, verificou-se a existência de 44 registros de comunicação telefônica com
SEDNEY MASCARELLO
, incluindo ligações e chamadas de vídeos.

Como se vê, dos elementos constantes nos autos, verifica-se a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria em relação aos investigados
CLAUDINEI
,
DANGHER
e
SEDNEY
, pela prática do crime de furto qualificado
.
As provas colhidas, especialmente as comunicações extraídas do aparelho celular de
CLAUDINEI
, revelam a existência de uma atuação entre os investigados, voltada à subtração ilícito de grãos de soja armazenados em armazém da região. Referidos elementos, sugerem a manutenção de vínculo contínuo entre os investigados e a possível adoção de condutas voltadas à ocultação de valores e de provas relevantes à investigação.

Nesse sentido, este Juízo observa que há, em tese, indícios de gravidade concreta aptos a indicar risco à ordem pública, tendo em vista que os fatos investigados envolvem suposta subtração de expressiva quantidade de grãos de soja, avaliada em aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Há também informações no sentido de que a conduta possa ter sido praticada de forma reiterada, com eventual divisão de tarefas e utilização de terceiros para a movimentação de valores.

(...)

Assim, verifica-se que os elementos constantes dos autos evidenciam, em tese, a prática de conduta delitiva grave, com indícios suficientes de autoria em relação aos investigados
CLAUDINEI
,
DANGHER
e
SEDNEY
, notadamente quanto à subtração de expressiva quantidade de grãos de soja de propriedade da empresa vítima.

Diante da gravidade concreta dos fatos, da presença de elementos probatórios que evidenciam a materialidade delitiva e os fortes indícios de autoria, bem como da periculosidade dos investigados e da necessidade de
garantir a ordem pública
e da
reiteração delitiva
resta plenamente demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar dos representados.

(...)

Não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da associação criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos.

(...)

Em acréscimo, resta atendido o
requisito da contemporaneidade,
considerando-se não apenas a data dos fatos (ano de 2025), mas, sobretudo, a dinâmica própria da investigação criminal, que se desenvolveu de forma contínua. Verifica-se que a portaria de instauração datada de 21 de maio de 2025 foi seguida por
diligências ininterruptas nos meses seguintes,
Ademais
, ressalte-se que a análise do requisito da contemporaneidade não se limita ao mero transcurso temporal entre os fatos delituosos e a decretação da medida cautelar, devendo ser avaliada à luz do contexto fático-probatório da investigação, da complexidade do crime em questão e da persistência do
periculum libertatis
. Os elementos colhidos demonstram que os
investigados mantem conduta ativa voltada à reiteração criminosa, à ocultação da autoria e ao embaraço das investigações. Assim, permanece atual e proporcional a necessidade de segregação cautelar, como meio de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...)

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva de
CLAUDINEI ELIAS DOS SANTOS COSTA
,
DANGHER DA SILVA
e
SEDNEY MASCARELLO
revela-se medida impreterível e de estrita necessidade (...)”
(ID 211324702, autos principais).

Pois bem.

Conforme já assentado por ocasião do deferimento da liminar, os elementos até então colhidos não demonstram, de forma concreta e individualizada, que a manutenção da liberdade do paciente represente risco atual à ordem pública ou à regularidade da instrução criminal.

O decreto prisional, nesse contexto, limita-se a apontar, de forma genérica, a existência de possível associação entre o paciente e os demais
coinvestigados
, sem, contudo, atribuir-lhe conduta específica apta a evidenciar risco efetivo à ordem pública ou à instrução.

Até o momento, não foram coligidos elementos que indiquem sua participação direta na subtração dos bens, tampouco que revelem envolvimento com o mesmo grau de intensidade atribuído a outros
coinvestigados
.

A ele se imputa, por ora, a possível intermediação de parte da carga desviada, conduta que, embora revestida de gravidade, não se mostra, por si só, suficiente para justificar a prisão preventiva, diante da ausência de dados concretos que evidenciem sua imprescindibilidade para os fins do art. 312 do Código de Processo Penal.

Igualmente, não há nos autos qualquer indicação de que o paciente disponha de acesso a documentos ou a pessoas capazes de comprometer a regularidade da instrução criminal, tampouco de que tenha adotado medidas destinadas à obstrução da investigação, à intimidação de testemunhas ou à evasão do distrito da culpa.

Esses elementos enfraquecem a configuração do
periculum libertatis
e corroboram a conclusão adotada na decisão liminar, pois a inexistência de circunstâncias supervenientes que evidenciem risco atual reforça o afastamento da contemporaneidade necessária à adoção da medida extrema.

Ademais, o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita como agricultor, fatores que recomendam, nesta fase, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão processual.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Reconhece-se que o crime de furto imputado ao paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, o que permite considerar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Nesse sentido, o entendimento desta Corte é de que a prisão preventiva deve ser excepcional, sendo suficientes as medidas cautelares alternativas, desde que adequadas às circunstâncias do caso concreto.”

(STJ, AgRg no HC 892289/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 30/10/2024)
.

Nesse cenário, as medidas cautelares alternativas fixadas na decisão liminar revelam-se proporcionais, adequadas e suficientes para assegurar a regularidade da instrução criminal, permitindo o prosseguimento das investigações sem necessidade de privação cautelar da liberdade
do paciente.

Inexistindo qualquer fato superveniente que justifique sua revogação ou endurecimento, não subsiste fundamento para o restabelecimento da custódia preventiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e
CONCEDO
a ordem, em dissonância com o parecer ministerial, para confirmar integralmente a liminar anteriormente deferida, mantendo-se a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares já impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025